Tribunal: TCU
Processo: 041.114/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 377/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.114/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Rodolpho Emerick Padilha Bussinger (XXX.182.157-XX); Rodrigo Gastaldo Rigon (XXX.440.100-XX); Romulo Limberger da Silva (XXX.563.430-XX); Shoraya Elisabete Morales (XXX.717.088-XX); Simone Alvarez de Almeida (XXX.638.677-XX); Terence Vieira de Carvalho Pettine (XXX.701.588-XX); Thiago Silva Muniz (XXX.862.317-XX); Vagner Alves dos Santos (XXX.529.770-XX); Valdecarla Aragao de Azevedo (XXX.160.533-XX); Viviane Moreira de Araujo Torres (XXX.130.603-XX) 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.